Tribunal: TJSP
Processo: 1000660-25.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
CONDÔMINO - Imóvel Comum - Rateio de débitos de IPTU e custas processuais – Alegação de que parte dos tributos pagos pelo autor estavam prescritos – Impossibilidade de conhecimento nestes autos, pela necessidade de exame das ações de execuções fiscais – Viabilidade da repetição do indébito contra a Fazenda Pública se houve pagamentos indevidos – Custas processuais pagas erroneamente pelo autor,

Ementa:
CONDÔMINO - Imóvel Comum - Rateio de débitos de IPTU e custas processuais – Alegação de que parte dos tributos pagos pelo autor estavam prescritos – Impossibilidade de conhecimento nestes autos, pela necessidade de exame das ações de execuções fiscais – Viabilidade da repetição do indébito contra a Fazenda Pública se houve pagamentos indevidos – Custas processuais pagas erroneamente pelo autor, aferível pelos documentos dos autos, cuja cota parte não pode ser exigida das corrés – Honorários advocatícios bem fixados - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761235
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000660-25.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que são apelantes KÁTIA
MASSUD DE JESUS e CATHARINA DIRCE ANTONANGELO MASSUD, é apelado
SALIN MASSUD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-25.2018.8.26.0073 -Voto no 20.243
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.1000660-25.2018.8.26.0073
Comarca: Avaré (1a Vara Cível)
Apelantes: Kátia Massud de Jesus e outro
Apelado: Salin Massud
Juiz: Edson Lopes Filho
Voto n. 20.243
EMENTA: CONDÔMINO - Imóvel Comum - Rateio de débitos
de IPTU e custas processuais – Alegação de que parte dos tributos
pagos pelo autor estavam prescritos – Impossibilidade de
conhecimento nestes autos, pela necessidade de exame das ações
de execuções fiscais – Viabilidade da repetição do indébito contra
a Fazenda Pública se houve pagamentos indevidos – Custas
processuais pagas erroneamente pelo autor, aferível pelos
documentos dos autos, cuja cota parte não pode ser exigida das
corrés Honorários advocatícios bem fixados - Recurso provido
em parte.
Trata-se de ação de ressarcimento alegando o autor que
possui um terreno em condomínio com as requeridas, na proporção de 75%
do autor e 25% das corrés, despendendo sozinho o valor de R$ 101.460,92
referente a tributos, despesas processuais, manutenção e regularização do
imóvel, pretendendo o ressarcimento do valor de R$ 18.136,08 de cada uma.
A r. sentença, cujo relatório se adota, julgou procedente a
ação, condenando as requeridas a pagarem ao autor a quantia de R$
36.272,16, atualizada monetariamente a partir de cada desembolso e com
honorários advocatícios de 10% do valor da causa (fls. 174/176).
As requeridas apelaram arguindo preliminarmente a
nulidade da sentença, por ausência de fundamentação quanto a alegação da
prescrição dos débitos de IPTU, e, no mérito, reconhecem o pedido de
ressarcimento de despesas referentes a despesas com a limpeza do terreno e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-25.2018.8.26.0073 -Voto no 20.243
3
construção do muro, impugnando, contudo, a cobrança da taxa judiciária do
processo 1502561-77.2016, uma vez que o processo foi extinto sem resolução
do mérito, e o pagamento dos valores de créditos tributários prescritos, objeto
de execuções fiscais referentes aos anos de 1999 a 2011, bem como as custas
judiciais decorrentes de tal cobrança, o que defendem ser discutível nos
presentes autos e não em ação autônoma. Por fim, insurgem-se contra a
condenação em honorários advocatícios, afirmando que concordaram com o
ressarcimento de parte das verbas pleiteadas, depositando em juízo os valores
que entendiam devidos, restando controverso apenas parte do pleito, razão
pela qual os honorários devem ser fixados sobre o proveito econômico e não
sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, requerendo a
reforma (fls. 208/222).
Foram apresentadas contrarrazões requerendo-se o não
conhecimento do recurso, pela insuficiência do preparo recursal, e, no mérito,
pugnou-se pela manutenção da sentença (fls. 233/241).
A D. Procuradoria de justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 250/254).
É o Relatório.
O preparo foi regularizado (fls. 260), razão pela qual o
recurso deve ser conhecido.
A sentença foi devidamente fundamentada, pois, sem o
exame dos executivos fiscais não é possível afirmar-se que os débitos
tributários, de natureza propter rem (art. 130, CTN), diante do que é
irrelevante que as execuções tenham sido propostas em nome do proprietário
anterior, estavam prescritos, na forma do Tema 980 STJ, ainda que em parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-25.2018.8.26.0073 -Voto no 20.243
4
uma vez que o despacho citatório interrompe o prazo prescricional (art. 174,
I, CTN), e no tocante a prescrição intercorrente há necessidade "imperiosa de
prévia oitiva da Fazenda Pública para se decretar a prescrição intercorrente
(EREsp n. 699.016/PE, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJ
17/3/2008). Entendendo as apelantes que houve pagamento indevido,
poderão discutir com a Fazenda Pública, pois, segundo o STJ: "a partir de
uma interpretação conjunta dos artigos 156, inciso V, (que considera a
prescrição como uma das formas de extinção do crédito tributário) e 165,
inciso I, (que trata a respeito da restituição de tributo) do CTN, há o direito do
contribuinte à repetição do indébito, uma vez que o montante pago foi em
razão de um crédito tributário prescrito, ou seja, inexistente. Precedentes:
(REsp 1004747/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/06/2008; REsp 636.495/RS,
Rel. Min. Denise Arruda, DJ 02/08/2007) 2. Recurso especial provido.(REsp
646.328/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009)".
Não tendo as apelantes atualizado o cadastro perante a
Prefeitura Municipal, não lhes aproveita a alegação de que as execuções
fiscais foram ajuizadas contra quem não era mais proprietário.
Em conformidade com o art. 1.314 do Código Civil:
"cada condômino pode usar da coisa conforme sua destinação, sobre ela
exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão, reivindicá-la de
terceiro, defender a sua posse e alhear a respectiva parte ideal, ou gravá-la".
No tocante à co-propriedade, é expresso o art. 1.315 do
Código Civil que: "o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a
concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os
ônus a que estiver sujeita", o que independe dele estar na posse direta ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000660-25.2018.8.26.0073 -Voto no 20.243
5
do imóvel, por decorrer a obrigação do direito de propriedade, o mesmo
raciocínio se aplicando ao IPTU.
Ainda que as requeridas, comparecendo aos autos,
tenham concordado com parte dos valores cobrados, depositando o valor
incontroverso, houve interesse de agir no ajuizamento da ação, e na
condenação em honorários advocatícios, aplica-se o princípio da causalidade,
de maneira que deve ser mantida sobre o valor da causa, que é mais benéfica
do que sobre o montante da condenação.
Num ponto, porém, assiste razão às apelantes, quanto ao
pagamento pelo autor da taxa judiciária do processo n.
1502556-17.2016.8.26.0073 no valor de R$ 117,75, pois decorrente da
extinção da execução fiscal por inércia da Fazenda Pública e não era devida
pelo responsável tributável, cujo pagamento indevido pode ser aferível de
plano nestes autos, pelo cotejo do documento de fls. 29 com a decisão de fls.
81 e a parte ideal não pode ser cobrada das requeridas.
Inexistiu violação aos arts. 93, IX, da Constituição Federal
e 489, II e § 1o, IV, do CPC/2015.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso, majorando-se em 2% os honorários advocatícios devidos pelas
recorrentes, por terem sucumbindo na parte da apelação, em conformidade
com o § 11 do art. 85 do CPC/2015.

ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica